Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 800 e 660/STF E SÙMULA 279/STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em desfavor de acórdão exarado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.
II. A embargante alega omissão no acórdão ante a ausência de análise dos pedidos de condenação em litigância de má-fé e contraposto lançados na contestação. Aduz contradição quanto às provas anexadas aos autos e obscuridade no que toca aos valores da condenação fixados na sentença. Por fim, cita dispositivos que pretende prequestionar.
III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, mesmo que de forma concisa.
V. Registre-se, por oportuno, que a decisão colegiada ora embargada analisou os argumentos deduzidos no agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao apelo extremo e expôs fundamentação devida e clara sobre a aplicação das teses fixadas nos Temas ns. 800 e 660/STF ao caso sob exame, bem como acerca da vedação contida na súmula n. 279/STF.
VI. Ademais, na fase processual em que os autos se encontram, tendo havido ampla análise dos argumentos deduzidos pelo juízo singular e colegiado, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, e posterior interposição de apelo extremo, não há espaço para a tese esposada nos presentes embargos de declaração. Note-se que resultaria em divergência do entendimento adotado quando do julgamento do recurso inominado e respectivos embargos declaratórios, com o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.